Tribunal: TJDFT
Processo: 0754117-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0754117-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: RODINEI AMORIM BITENCOURT REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DE C I S Ã O Trata-se de petição, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por RODINEI AMORIM BITENCOURT, em que requer, em suma, o reconhecimento da continuidade delitiva entre todas as condutas praticadas, nos termos do art. 71 do Código Penal. Intimada para representar o peticionante (ID 79268183), a Defensoria Pública afirmou que as condenações são oriundas de processos distintos e que o pedido formulado é inerente à execução penal, devendo, assim, ser endereçado ao Juízo de primeiro grau (Juízo de Execução), “sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância” (ID 79333688). Salientou, ainda, não ter encontrado fundamento jurídico para complementar o requerimento. A manifestação veio acompanhada do Relatório da Situação Processual Executória do reeducando (ID 79799366). A d. Procuradoria de Justiça oficia pela remessa do requerimento à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 79933882). É o relatório. DECIDO. A presente petição criminal deve ser indeferida. Isso porque, consoante mencionado pela própria Defesa Técnica do apenado, cuida-se de pedido inerente à execução penal, devendo, desse modo, ser primeiramente submetido ao magistrado a quo. Incabível, portanto, a análise do pedido diretamente por este Tribunal de Justiça, sob pena de acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, confira-se: Petição criminal. Pedidos próprios da execução penal. Supressão de instância. Indeferimento da inicial. I. Caso em exame 1. Petição criminal, de próprio punho, em que se pretende remição da pena e “reclassificação” para trabalho no interior do presídio. II. Questão em discussão 2. Consiste em saber se possível ao Tribunal apreciar pedidos próprios da execução penal. III. Razões de decidir 3. Pedidos de remição de pena e trabalho no interior do presídio devem ser dirigidos ao juiz das execuções. Não pode o Tribunal examiná-los, pena de supressão de instância. IV. Dispositivo 4. Pedido indeferido. (Acórdão 2001981, 0714021-94.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025, grifo nosso) Insta destacar, por fim, que, considerando que o peticionante vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública no processo de execução originário (SEEU 0081659-78.2004.8.07.0015), cabe ao referido órgão a análise quanto à existência de fundamento jurídico a amparar o pleito ora deduzido e, se o caso, peticionar perante o Juízo competente. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INDEFIRO a presente petição. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 7 de janeiro de 2026 Desembargadora Simone Lucindo Relatora